Tribunal: TJBA
Processo: 8021836-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021836-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO e outros

Advogado(s): DIEGO MARCUS COSTA MOUSINHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECRETO CAUTELAR FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (CRACK). TRANSPORTE INTERESTADUAL. MODUS OPERANDI ORGANIZADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓ, NÃO BASTAM PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a expressiva quantidade de droga (mais de 20kg de crack), o transporte interestadual do entorpecente e o modus operandi dos envolvidos, que indica divisão de tarefas entre condutor e “batedor”, o que revela organização e risco de reiteração delitiva.

A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP, visando à garantia da ordem pública, não se verificando ilegalidade ou constrangimento a ser sanado na via do habeas corpus.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos e risco à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade demonstrada nos autos.

PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8021836-04.2025.8.05.0000
, do
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
JUAZEIRO
,
impetrado em favor de
GUSTAVO NOGUEIRA FERREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,

em
DENEGAR
a ordem, fazendo-o pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA